Tribunal: TJSP
Processo: 1051450-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento, em razão de incapacidade laboral – Irresignação do Estado que não se reveste de caráter técnico a infirmar a metodologia e a conclusão do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento, em razão de incapacidade laboral – Irresignação do Estado que não se reveste de caráter técnico a infirmar a metodologia e a conclusão do trabalho pericial – Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir - Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional - Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1051450-10.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada LAUDICEIA DA COSTA
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051450-10.2017.8.26.0053 - Voto no 30.528
2
Voto no 30.528
Apelação no. 1051450-10.2017.8.26.0053
Apelação: Estado de São Paulo
Apelada: Laudiceia da Costa Ribeiro
Juízo: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO Ação declaratória Servidora pública estadual
Nulidade de ato administrativo Indeferimento de licença saúde
Sentença de procedência Pretensão de reforma Impossibilidade
- Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento, em
razão de incapacidade laboral Irresignação do Estado que não se
reveste de caráter técnico a infirmar a metodologia e a conclusão
do trabalho pericial
Laudo médico realizado na esfera
administrativa que não merece subsistir - Princípio da separação
de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da
legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional -
Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de ação declaratória movida por Laudiceia da
Costa Ribeiro contra o Estado de São Paulo, para o fim de obter a declaração
de nulidade de atos administrativos, pelos quais foram indeferidos períodos
de licença saúde, entre 29/01/2016 a 28/04/2016, 10/11/2016 a 07/12/2017 e
10/08/2017 a 07/11/2017.
Conforme sentença de fls. 212/215, o pedido foi julgado
procedente para reconhecer o direito da autora de obter a licença médica nos
períodos indicados na inicial, com a regularização da frequência, e de receber
valores que eventualmente foram estornados em seus vencimentos, com
acréscimo de correção monetária pelo IPCA-E, desde os descontos, e de juros
de mora a partir da citação, nos termos da Lei no 11.960/09. O requerido
também foi condenado no pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051450-10.2017.8.26.0053 - Voto no 30.528
3
condenação, a ser apurado na liquidação.
Inconformado, apela o Estado e pugna pela reforma do
julgamento. Sustenta, em síntese, que compete exclusivamente ao
Departamento de Perícias Médicas do Estado a análise e a conclusão acerca
da capacidade laborativa dos servidores estaduais e que não cabe ao Poder
Judiciário imiscuir-se na esfera administrativa para alterar o parecer médico
elaborado, sob pena de infringência ao princípio constitucional da
independência e separação de poderes. Assevera que o laudo realizado em
Juízo não é contemporâneo às datas em que a autora solicitou o afastamento
para tratamento de sua saúde e que a i. perita concluiu pela incapacidade da
servidora para o trabalho com base nas informações prestadas pela própria
paciente, sem maiores discussões ou justificativas (fls. 220/227).
O recurso foi respondido (fls. 228/232).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de apelação e lhe nego provimento.
A autora, Auxiliar de Serviços Gerais, requer a
declaração de nulidade de atos administrativos, pelos quais foram indeferidos
pedidos de licença saúde, relativos aos períodos de 29/01/2016 a 28/04/2016,
10/11/2016 a 07/12/2017 e 10/08/2017 a 07/11/2017, com base no laudo
médico oficial elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado
de São Paulo DPME, sob o fundamento de que, nos referidos períodos, se
encontrava incapacitada ao exercício de suas funções, nos termos do art. 191
da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de São
Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051450-10.2017.8.26.0053 - Voto no 30.528
4
E ela tem razão.
De fato, a prova pericial produzida nos autos, por perita
do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC,
apurou com base nos documentos médicos contemporâneos aos
requerimentos administrativos que: “A pericianda é portadora de Transtorno
Depressivo Recorrente, CID 10 F33. E estava incapacitada para o trabalho
nos períodos de 29/01/2016 a 28/04/2016, de 10/11/2016 a 07/02/2017 e de
10/08/2017 a 07/11/2017” (fls. 180/193).
E ainda que, a princípio, a constatação dos motivos
ensejadores do afastamento para tratamento de saúde seja atribuição exclusiva
do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME, na
esfera administrativa, observadas as hipóteses legais de cabimento, cumpre
reforçar que esse fato, por si só, não tem o condão de impedir o servidor de
buscar a tutela jurisdicional, a fim de corrigir eventual ilegalidade ocorrida
naquele procedimento, como é o caso dos autos.
Como bem salientou o i. magistrado a quo, “Conforme o
decreto estadual n.o 29.180/88 tal órgão médico oficial é o DPME -
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, cabendo a tal
órgão a decisão final sobre o pedido de licença, conforme dispõe o art. 39 do
referido decreto, ipsis litteris: 'A decisão final sobre o pedido de licença, bem
como o seu enquadramento legal, caberá ao DPME que a publicará no
Diário Oficial, agrupando-as por órgão'. Ocorre que referido órgão não é
soberano, razão pela qual fora determinada a produção de prova pericial
que constatou a necessidade de a autora obter licença médica nos períodos
compreendidos na inicial” (fl. 213).
A esse respeito, vale lembrar que o Princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051450-10.2017.8.26.0053 - Voto no 30.528
5
Separação dos Poderes deve ser aplicado em harmonia com o Princípio da
Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o Princípio da Inafastabilidade
do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).
Conforme já se decidiu: “...é cabível a apreciação pelo
Poder Judiciário, da afirmada lesão sofrida pelo servidor por conta dos
indeferimentos dos pedidos de licença-saúde, como ressai do princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, ou universalidade da jurisdição,
insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República” (TJSP.
Ap. no 1027026-69.2015.8.26.0053. 13a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
SPOLADORE DOMINGUEZ, j. 13/03/2019).
De outra parte, o Estado não apresenta elementos
técnicos suficientes a infirmar a metodologia do trabalho pericial e a
conclusão do laudo, que merece subsistir.
Assim, decidida corretamente a questão, a r. sentença
merece ser mantida, nos termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora